Tribunal: STF
Processo: RHC 221498
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Natalia Belanga Juliani interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. TORTURA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA CRIANÇA DE TRÊS ANOS. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere pedido de liminar na origem, a não ser em hipóteses excepcionais, quando demonstrada flagrante ilegalidade, a teor do disposto no enunciado da Súmula 691 do STF.



    2. Na hipótese, a decisão que rejeitou o pleito liminar na origem não revela ilegalidade apta a justificar pronunciamento antecipado deste Superior Tribunal de Justiça, não sendo o caso de mitigação do referido verbete sumular.



    3. Agravo regimental desprovido.



    (HC 759.343, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a recorrente pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva por ausência de motivação idônea para a sua manutenção e excesso de prazo para a formação da culpa.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Observo, inicialmente, que o writ impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça (HC 759.343) impugnava decisão que indeferiu liminar requerida em habeas corpus manejado perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Tal o contexto, reconheço a perda do objeto do presente recurso.



    É que, em consulta ao Portal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na internet, constatei que, em 25/8/2022, foi julgado o mérito do HC n° 2172477-29.2022.8.26.0000, lá impetrado.



    Assim, nos casos em que o habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça impugnar decisão que indefere medida cautelar, tenho que o surgimento posterior de decisão de mérito da causa pelo Tribunal de segunda instância causa a prejudicialidade do habeas corpus impetrado perante a Corte Especial. Em casos fronteiriços, destaco, entre outros, os seguintes acórdãos (com meus grifos):



    A superveniente alteração do quadro processual, resultante da prolação de outro ato decisório pelo Tribunal Estadual, instaura situação de prejudicialidade da ação de habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça.



    (HC 109.142, ministro Dias Toffoli)



    I – Nos casos em que o habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça impugnar decisão que indefere medida cautelar, o surgimento posterior de decisão de mérito da causa pelo Tribunal de segunda instância causa a prejudicialidade do habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça.



    II – Em consequência, a prejudicialidade do writ em que foi proferido o acórdão apontado como coator, decorrente do novo título proferido pela Corte estadual, resulta na perda de objeto do presente habeas corpus.



    (HC 197.582 AgR, de minha Relatoria)



    Em consequência, a prejudicialidade do remédio constitucional em que foi proferido o acórdão apontado como coator, decorrente do novo título proferido pela Corte estadual, resulta na perda de objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Em casos fronteiriços, esta Suprema Corte firmou orientação no sentido de que a perda superveniente do objeto do writ constitucional tem como consequência a extinção do processo (HC 192.940, ministra Rosa Weber; HC 117.747 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 84.077, ministro Gilmar Mendes).



    3. Em face do exposto, julgo prejudicado o presente recurso ordinário em habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 25 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator